Tribunal: TJDFT
Processo: 0714882-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO JUÍZO CÍVEL. IMÓVEL ARROLADO EM INVENTÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO INVENTÁRIO. SENTENÇA ANULADA.
1. Não é a complexidade da controvérsia estabelecida no processo de inventário que enseja discussão pelo rito ordinário, mas tão somente a necessidade de produção de prova não documental, nos termos do art. 612 do CPC. No caso, a pretensão declinada na petição inicial de arbitramento e cobrança de aluguéis demanda dilação probatória a justificar o debate das questões pelo rito ordinário, o que não se coaduna com as questões pertinentes ao juízo sucessório.
2. Apelação conhecida e provida.